Tribunal: TJES
Processo: 0000422-57.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000422-57.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO CAMILO VIANA NETO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROCESSO DOSIMÉTRICO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.Autoria e materialidade indenes de dúvidas quanto delitos sediados nos artigos 33,
caput
, 35 ambos da Lei 11.343/06. Prejudicada a pretensão de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

2. Processo dosimétrico irretocável. Penas-bases justificadas.

3. Em relação à primeira fase do processo dosimétrico, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “em se tratando de pena-base, o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.” (AgRg no HC n. 837.081/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024), hipótese dos autos.

4. A negativa da traficância atrai a incidência do Enunciado de Súmula n. 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afastando a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea. 5. Mantida a condenação pelo crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, resta impossibilitada a concessão do redutor do tráfico privilegiado.

5. Mantida a condenação pelo crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, resta impossibilitada a concessão do redutor do tráfico privilegiado.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MIKAEL KIISTER DA SILVA
e
FRANCISCO CAMILO VIANA NETO

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 2.230 (dois mil, duzentos e trinta) dias-multa (primeiro recorrente) e 14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.960 (um mil, novecentos e sessenta) dias-multa (segundo recorrente), ambos em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa do recorrente
MIKAEL KIISTER DA SILVA
almeja a absolvição em relação ao crime sediado no artigo 35 da Lei 11.343/06, a revisão do processo dosimétrico, com a redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime previsto no artigo 33,
caput
, referida norma e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Por sua vez, a defesa de
FRANCISCO CAMILO VIANA NETO

pugna pela
absolvição dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, requer a desclassificação do tráfico de drogas para o sediado no artigo 28 da lei de regência. Pretende, também, o redimensionamento da pena-base em razão da condenação do crime por tráfico de drogas, fixando-a, no máximo em 7 anos e 6 meses de reclusão.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MIKAEL KIISTER DA SILVA
e
FRANCISCO CAMILO VIANA NETO

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 2.230 (dois mil, duzentos e trinta) dias-multa (primeiro recorrente) e 14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.960 (um mil, novecentos e sessenta) dias-multa (segundo recorrente), ambos em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa do recorrente
MIKAEL KIISTER DA SILVA
almeja a absolvição em relação ao crime sediado no artigo 35 da Lei 11.343/06, a revisão do processo dosimétrico, com o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da referida norma e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Por sua vez, a defesa de
FRANCISCO CAMILO VIANA NETO

pugna pela
absolvição dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, requer a desclassificação do tráfico de drogas para o sediado no artigo 28 da lei de regência. Pretende, também, o redimensionamento da pena-base em razão da condenação do crime por tráfico de drogas, fixando-a, no máximo, em 7 anos e 6 meses de reclusão.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Antes da análise dos recursos, imperioso destacar que o recorrente Francisco Camilo Viana Neto foi representado, na origem, pela
advogada dativa
, Dra Adelaine Medeiros Velano (OAB/ES n. 24.327), nomeada em audiência de instrução e julgamento (fls. 306).

Ocorre que a causídica, intimada da sentença, deixou de apresentar as razões recursais, a despeito de ter interposto o apelo, nos moldes do artigo 600, §4º do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, o magistrado de origem determinou a intimação do réu para constituir novo advogado e, em caso de inércia, que os autos fossem encaminhados a Defensoria Pública (Id. 7645892).

Veja-se:

DESPACHO

Em face da Sentença que julgou procedente o pleito autoral foram interpostos recursos de apelação pelos réus, conforme fls. 345 e 360.

Os autos foram remetidos ao
TJES
; porém, retornaram para que o acusado Francisco fosse intimado para constituir novo advogado para apresentar as razões recursais.

Dessa forma, na esteira do entendimento do
STJ
(HC 291.118/RR), verificada a inércia do profissional constituído pelo réu em apresentar as razões recursais, determino a intimação pessoal do acusado Francisco para que constitua novo defensor nos autos, para que apresente as razões no prazo de 8 dias, frisando que a sua omissão importará na nomeação da Defensoria Pública em seu benefício.

Após, decorrido o prazo, remeta-se os autos ao
TJES
.

Diligencie-se.

O réu Francisco Camilo Viana Neto deixou de constituir advogado, sendo os autos encaminhados à Defensoria Pública.

Entretanto, mesmo após a revogação implícita da nomeação da
advogada dativa
, ela apresentou a destempo as razões recursais (Id. 7645909).

Da mesma forma, a Defensoria Pública (Id. 7645910) também apresentou as razões recursais em favor do réu Francisco Camilo Viana Neto.

Diante desse quadro, verifico que a advogada dativa teve sua nomeação revogada pelo despacho Id. 7645892, razão pela qual NÃO CONHEÇO das razões recursais interpostas no Id. 7645909.

Ultrapassada essa questão, a título de contextualização, consta na exordial acusatória que:

No dia 02 de junho de 2022, por volta das 06h20min, na Av. 24 de Julho, prédio spadeto, ap. 103, São João de Viçosa [em Venda Nova do Imigrante], em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão, o denunciado Francisco Camilo Viana Neto foi preso em flagrante delito por ter em depósito no interior da residência de seu padrasto 10 (dez) buchas de maconha, uma quantia de R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um) reais provenientes do tráfico de drogas e 01 (um) aparelho celular, conforme Auto de Apreensão a fls. 14 e Auto de Constatação de substância entorpecente a fls. 15.

Ato contínuo, na Rua Francisco Venturim, no mesmo bairro, ainda em cumprimento a mandado de busca e apreensão, o denunciado Mikael Kister foi preso em flagrante delito por ter em depósito no interior da residência, sendo encontrado 01 (um) aparelho celular e, em um primeiro momento, não foi encontrado nada de ilícito em seu apartamento; porém, Mikael informou aos policiais que havia escondido em uma moita de bambu uma carga de drogas, tendo estes encontrado dentro de uma sacola 84 (oitenta e quatro) pinos de substância análoga a cocaína e uma balança de precisão.

Em depoimento na esfera policial, o denunciado Francisco informou que pegou a droga com Mikael para vender, que era uma carga de 16 (dezesseis) porções, sendo que desta carga ele tinha que dar o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para Mikael.

Os denunciados Francisco e Mikael se associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, conforme provam o Boletim Unificado a fls. 05/07, despacho do delegado a fls. 02/03 e Relatórios Circunstanciados de Investigação a fls. 27/70.

Diálogos encontrados no celular de Francisco comprovam o envolvimento com o tráfico de drogas na região e com a facção criminosa intitulada como F. DA G. VNI, conforme fls. 30/33.

No celular apreendido no poder de Mikael, verifica-se a associação com um grupo comando do tráfico de drogas da região, por meio de áudio enviado para Adelande da Silva Estevão, ele afirma que "a partir de hoje, de Venda Nova a Camargo, de Camargo a Bicuíba só é eu, o Tiello e o Goducho".

Por meio da análise dos celulares apreendidos, com a devida autorização dos denunciados, resta comprovada a associação entre eles e o envolvimento com o tráfico local, conforme fls. 12, fls. 29/34.

Diante disso, os recorrentes foram denunciados e condenados pelas práticas dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

DA TESE ABSOLUTÓRIA:

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
:

A defesa de FRANCISCO CAMILO VIANA NETO

pugna pela

absolvição do crime sediado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

A
materialidade
e a
autoria

do referido crime são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo laudo de exame químico, pelo relatório circunstanciado de investigação e pela prova testemunhal coligida nos autos.

A testemunha PMES Adilson Petter Veloso disse,
em juízo
, toda a dinâmica da empreitada criminosa, desde o cumprimento de mandado de prisão do corréu MIKAEL KIISTER DA SILVA, até a apreensão das drogas na casa do recorrente FRANCISCO CAMILO VIANA NETO, com autorização de seu padrasto, após delação.

Consignou, ainda, que o próprio recorrente foi quem apontou que parte da droga apreendida estava na parte superior de um armário na casa do seu padrasto.

Além disso, a testemunha PCES Alberto Roque Peres, detalhou,
em juízo
, a operação em que foi encontrada a droga na residência do padrasto do recorrente Francisco Camilo Viana Neto.

Em
sede policial
, o recorrente FRANCISCO CAMILO VIANA NETO
confessou que a droga encontrada em sua residência era de propriedade do corréu
MIKAEL KIISTER DA SILVA e que estava em sua posse para que fosse realizada a venda, conforme se extrai do excerto abaixo:

NO DIA DE HOJE FOI CUMPRIDO MANDADO DE BUSCA NA RESIDENCIA DO DECLARANTE; QUE NO LOCAL FOI ENCONTRADO PEQUENA PORÇÃO DE MACONHA; QUE A DROGA É DE MK; QUE CONHECE POIS JÁ TRABALHARAM JUNTOS; QUE NÃO USA DROGA; QUE MK ACHA QUE A DROGA ERA PARA MK VENDER; QUE NUNCA VENDEU DROGA; QUE A DROGA PEGOU COM MK PARA VENDER; QUE A CARGA ERAM 16 PORÇÕES O DECLARANTE FICAVA COM 3 E FICAVA COM O RESTO; QUE DESTA CARGA TINHA QUE DAR O VALOR DE 200 REAIS PARA MK (MIKAEL);

Por sua vez, em
interrogatório judicial
, o recorrente FRANCISCO CAMILO VIANA NETO negou a traficância, dizendo que as drogas adquiridas seriam para uso próprio.

A despeito da negativa do recorrente Francisco, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação e a conduta, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse cenário, é forçoso concluir pela presença de prova à suficiência para a manutenção da condenação no crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida a desclassificação do tráfico de drogas para o sediado no artigo 28 da lei de regência pretendida pela defesa.

Artigo 35 da Lei n. 11.343/06:

Prosseguindo. As defesas de ambos os recorrentes

almejam as respectivas absolvições, em relação ao crime sediado no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Sem razão.

Da mesma forma, a
materialidade
e a
autoria
do referido crime são

indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo laudo de exame químico, pelo relatório circunstanciado de investigação e pela prova testemunhal coligida nos autos.

A testemunha Alberto Roque Peres, delegado de polícia responsável pela investigação, detalhou,
em juízo
, as funções dos recorrentes na organização chamada “F. G. da VNI”, sendo o recorrente MIKAEL KIISTER DA SILVA gerente do tráfico e o recorrente FRANCISCO CAMILO VIANA NETO exercia o papel de vapor.

O detalhado relatório de investigação acostado aos autos aponta conversas extraídas de aparelhos telefônicos dos recorrentes, após prévia autorização, que retratam a venda de drogas na região, com divisão de atuação em bairros, e as suas respectivas participações na organização criminosa liderada por Adelande da Silva Estevão, réu em outra ação penal.

A testemunha PCES Vinícius Leite Miranda,
em juízo
, confirmou as informações constantes no mencionado relatório de investigação.

Portanto, havendo comprovação da estabilidade e da permanência da associação criminosa de ambos os recorrentes, a manutenção da condenação quanto ao delito sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 02 PORÇÕES DE CRACK, COM PESO BRUTO DE 7,26G E PESO LÍQUIDO DE 0,35G. ILEGALIDADE FLAGRANTE DETECTADA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DO CORRÉU COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA (MERA FUGA). ILEGALIDADE FLAGRANTE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SEDIMENTADA NESTA CORTE (ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA), ILEGALIDADE FLAGRANTE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. SENTENÇA INTEGRALMENTE RESTABELECIDA.

1. Não se revela suficiente, ao cumpri mento do requisito da impugnação específica, a argumentação de não incidência da Súmula 7/STJ, sem expor, contudo, em que medida seria possível examinar a pretensão de mérito sem incursão no acervo fático-probatório dos autos.

2. Inexistência de qualquer elemento de convicção concreto apto e idôneo a sustentar a condenação do corréu pelo delito de tráfico de drogas. Restabelecimento da sentença absolutória.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (AgRg no HC n. 676.499/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2023).

4. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício, inclusive em favor do corréu, para restabelecer a sentença em todos os seus termos.

(AgRg no AREsp n. 2.562.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Mantida, portanto, a condenação dos recorrentes nas iras do artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Recorrente MIKAEL KIISTER DA SILVA
:

A defesa do recorrente
MIKAEL KIISTER DA SILVA
pretende, ainda, a revisão do processo dosimétrico, com o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

O magistrado de origem fixou a pena-base em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, considerando os parâmetros do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e o artigo 59 do Código Penal.

Veja-se:

A culpabilidade do acusado foi anormal para o crime, haja vista que a prisão do requerido contou com a apreensão de balança de precisão para a pesagem da droga, fato esse que, de per se, já se revela como crime autônomo, de maneira que, absorvido no contexto do tráfico de drogas, deve merecer punição diferenciada a fim de refletir a reprovabilidade maior de seu comportamento.

Os antecedentes do requerido não estão maculados, apesar das ações pendentes.

Não há elementos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos.

Os motivos do crime - o "lucro fácil" - é ínsito ao tipo. No tocante às circunstâncias do crime, essas são desfavoráveis ao acusado.

No tocante às circunstâncias do crime, essas são desfavoráveis ao acusado.

Primeiramente, verifico que a natureza da droga possuída pelo réu - a popularmente conhecida "cocaína" (cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero Erythroxylon coca) - é de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente. Ademais, o demandado encontrava-se na posse de uma pluralidade de substâncias entorpecentes, uma vez que apreendido também como a vulgar "maconha" (Cannabis sativa, contendo o princípio ativo tetrahidrocanabinol). Ou seja, a comercialização de uma série de entorpecentes diversos só faz tornar mais reprovável seu comportamento. Destaco que a "[ ... ] aferição do grau de pureza é dispensável para a identificação da natureza e da quantidade da substância transportada, sendo notório que a cocaína, pelo seu alto custo, é misturada a outros produtos para aumentar o lucro dos traficantes, vários deles igualmente nocivos para a saúde pública {...]' (STJ, RHC 54.302/SP).

Com relação à quantidade da substância, entendo que o montante de padrão superior a 132,7 gramas das substâncias apreendidas em seu poder, destinada à traficância, efetivamente figura como grande quantidade de droga, especialmente se considerada a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo de frações da comunidade local) e a quantidade de usos individuais que esse montante proporciona.

As consequências do crime, embora graves, já são punidas pela pró-pria normatividade do tipo penal.

Por fim, anoto que não há como se valorar o comportamento da vítima, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Portanto, arbitro a pena base para o delito em questão em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa. Aquilatando a causa agravante acima previstas, encontro uma sanção intermediária de 10 anos e 6 meses de reclusão e multa de 1.050 dias-multa, firmando-se como pena definitiva a ser observada na espécie.

Não vejo razão para modificar a primeira fase do processo dosimétrico.

Isso porque a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram desvaloradas de forma justificada. A presença de balança de precisão e a quantidade e variedade de drogas, especialmente, considerando a traficância no Município do interior (Venda Nova do Imigrante) justificam a exasperação da pena-base, nos limites propostos pelo magistrado de origem.

Devo consignar que, em relação à primeira fase do processo dosimétrico, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “em se tratando de pena-base, o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que
não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.” (AgRg no HC n. 837.081/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024), hipótese dos autos.

Registro que, diferentemente do que pontua a defesa, o magistrado de origem não exasperou a pena em razão dos motivos do crime.

Nesse contexto, mantenho a pena-base, nos moldes da sentença objurgada.

Do mesmo modo, verifico que não faz jus o recorrente MIKAEL KIISTER DA SILVA a atenuante da confissão espontânea (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Isso porque o recorrente MIKAEL KIISTER DA SILVA negou a traficância, o que atrai a incidência do Enunciado de Súmula n. 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afastando a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea.

Ademais, tendo em vista que foi mantida a condenação do recorrente MIKAEL KIISTER DA SILVA pelo crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, resta impossibilitada a concessão do redutor do tráfico privilegiado.

Em outras palavras, “diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito.” (AgRg no HC n. 849.032/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Mantida, portanto, em relação ao recorrente MIKAEL KIISTER DA SILVA, a sentença em seus exatos termos.

Recorrente FRANCISCO CAMILO VIANA NETO
:

Por sua vez, a defesa do recorrente FRANCISCO CAMILO VIANA NETO pretende o redimensionamento da pena-base em razão da condenação do crime por tráfico de drogas, fixando-a, no máximo, em 7 anos e 6 meses de reclusão.

Sem maiores delongas, como justificado alhures, o contexto em que as drogas foram apreendidas, seja com o recorrente, ou com o corréu, deve ser levada em consideração para fins do processo dosimétrico.

Assim, havendo, no momento das apreensões das drogas (cocaína e maconha) balança de precisão e a traficância no Município do interior (Venda Nova do Imigrante) autorizam a exasperação da pena-base, nos limites propostos pelo magistrado de origem.

Devo consignar que o que diferente entre os recorrentes é o papel desenvolvido na facção criminosa intitulada como F. DA G. VNI, o que justifica o incremento da pena do corréu MIKAEL KIISTER DA SILVA em razão do papel de liderança (gerente), notadamente quanto à incidência da agravante sediada no artigo 62, I do Código Penal.

Diante do exposto, mantenho integralmente a sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.